Tribunal: TJMT
Processo: 1011311-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011311-56.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Custas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILSON HUGO RODRIGO SILVA - CPF: 690.663.961-72 (ADVOGADO), WALDOMIRO VAZ RIBEIRO - CPF: 010.525.009-00 (EMBARGANTE), SANDRO CESAR LOURENCO - CPF: 840.595.751-00 (EMBARGADO), LEONY OLIVA RIBEIRO (EMBARGANTE), FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PARTICULAR COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
WALDOMIRO VAZ RIBEIRO
e
LEONY OLIVA RIBEIRO
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
SANDRO CESAR LOURENÇO
, mantendo a decisão de base que indeferiu-lhes a assistência judiciária gratuita.

Em apertada síntese, os embargantes, a pretexto de sanar omissão, pretendem revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação dos Embargantes, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado do julgamento, ora embargado.

Quando da apreciação exauriente do recurso de agravo de instrumento, foi realizado o exame preciso das questões esgrimadas nos autos, com a devida fundamentação acerca da questão relativa à ausência dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, a uma pelo proveito econômico pretendido pelos embargantes na demanda originária, que equivale ao montante de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) e, a duas, pela existência de documentos que desdizem a alegada precariedade financeira.

Além disso, o pleito subsidiário foi expressamente analisado pelo Colegiado, tendo sido consignado que o pagamento das custas ao final do processo só é admitido quando a parte demonstrar cabalmente a sua incapacidade financeira momentânea, o que não é o caso dos autos.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado sobre o ponto em debate:

“
(...) In casu, nada convence do contrário, pois a própria natureza da demanda milita em face dos agravantes. Isso porque, pretendem por meio da ação de rescisão de

compromisso de compra e venda de imóvel particular, na origem, além da reintegração de posse em uma área rural de 5.499,6117 (cinco mil quatrocentos e noventa e nove hectares e sessenta e um e dezessete ares), denominada Fazenda São Sebastião, proveito econômico de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).

Ademais, conforme se infere da leitura da declaração de imposto de renda relativa ao exercício de 2020 (id. 92343456), o agravante possui vasto patrimônio, que inclui 3 (três) apartamentos, um deles localizado à beira mar, casa, chácara, fazendas, caminhão e semirreboque, veículos de passeio, aplicações financeiras, bovinos, suínos, asininos, equinos e, ainda, é sócio proprietário de duas empresas, uma que atua no ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos e outra no ramo de serraria com desdobramento de madeira em bruto (id. 101187452 e 101187454), sendo de rigor o indeferimento do benefício.

No que tange ao pleito subsidiário, o pagamento das custas ao final do processo só é admitido quando a parte demonstrar cabalmente a sua incapacidade financeira momentânea, o que não é o caso dos autos.”

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelos embargantes, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC
.” (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021